Tribunal: STF
Processo: Rcl 90230
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-08
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Evanilde Francisca dos Santos alega ter a Terceira Turma Recursal do Estado do Piauí, nos autos do Processo n. 0801712-05.2023.8.18.0003, inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 325.

Relata que, na origem, ajuizou ação ordinária em face da Fundação Municipal de Saúde - FMS, buscando a observância do piso salarial de técnico em patologia/laboratório, bem como a condenação da referida entidade ao pagamento das diferenças salariais dos últimos 5 (cinco) anos, além das parcelas vincendas e reflexos em férias e décimo terceiro salário. 

Aduz competir à União legislar sobre direito do trabalho e condições para o exercício de profissões, motivo pelo qual a Lei Federal n.  3.999/1961 deve ser cumprida por todos indistintamente, inclusive pelos entes públicos.

Sustenta que o órgão reclamado, ao manter o julgamento de improcedência do pedido, violou o decidido na ADPF 325, já que os arts. 2º e 5º da Lei Federal n. 3.999/1961 estabeleceram o piso salarial de 2 (dois) salários mínimos para auxiliares médicos, categoria esta que inclui os técnicos em patologia. 

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

Em linhas gerais, nos autos da ADPF 325, o Supremo Tribunal Federal apreciou “relevante controvérsia em torno da compatibilidade com o texto constitucional dos arts. 5º e 8º da Lei nº 3.999/61, que instituem pisos salariais fixados em múltiplos do salário-mínimo nacional e estabelecem jornada de trabalho especial para as categorias profissionais dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares”.

Na ocasião, a Corte julgou parcialmente procedente a arguição para firmar a constitucionalidade do art. 5º da Lei Federal n. 3.999/1961, conferindo interpretação conforme à Constituição para determinar o congelamento do valor dos pisos salariais, devendo o quantum ser calculado com base no valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão do julgamento. O acórdão recebeu a seguinte ementa:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS MÉDICOS, CIRURGIÕES DENTISTAS E RESPECTIVOS AUXILIARES (LEI Nº 3.999/61). SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL. ALEGADA TRANSGRESSÃO À NORMA QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO “PARA QUALQUER FINALIDADE ” (CF, ART. 7 º, IV, FINE). INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE TEM O SENTIDO DE PROIBIR O USO INDEVIDO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR ECONÔMICO. PRECEDENTES. JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO (CF, ART. 22, I). PRECEDENTES.
1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV).
2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 
3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 
4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 
5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes (ADPF 53-MC-Ref, ADPF 149 e ADPF 171, todos da minha Relatoria). 
6. Compatível com o princípio da autonomia da vontade coletiva (CF, art. 7º, XXVI) a estipulação, em lei nacional (CF, art. 22, I), de jornada especial a determinada categoria de trabalhadores, consideradas as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos no desempenho de suas atividades profissionais. Precedentes. 
7. Arguição de descumprimento conhecida. Pedido parcialmente procedente. (Grifei)

Extrai-se, desde logo, que o paradigma não contemplou qualquer pronunciamento deste Tribunal quanto à necessidade (ou não) de observância do piso salarial fixado na Lei n. 3.999/1961 pela Administração Pública, relativamente à contratação de servidores públicos. 

Por outro lado, no caso dos autos, a autoridade reclamada julgou improcedente o pedido formulado na inicial, cuja sentença foi posteriormente mantida pela Turma Recursal, nos seguintes termos:

Cumpre analisar, o pedido de “determinar que o ente público passe a cumprir o piso da categoria de técnica em laboratório, no valor de 02 (dois) salários-mínimos nacional (R$ 2.640,00), na forma do art. 5º da Lei Federal nº 3.999/61”.
[...]
Apesar de a referida ADPF concluir que o art. 5º da Lei federal nº 3.999/61, está de acordo com a Constituição Federal, existem jurisprudências afirmando que tal lei federal não de aplica a servidores públicos (como é o caso da parte autora), apenas a empregados de entes privados:
[...]
Assim, entende-se que não merece prosperar o pedido da parte autora de que seja aplicado a ela o piso salarial expresso em Lei federal nº 3.999/61.
[...]
Com estes fundamentos, rejeito as preliminares e JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da autora, com base no Art. 487, I do Código de Processo Civil. (eDoc. 4)

Conforme se observa do ato reclamado, o Juízo de origem reputou improcedente a pretensão da autora, ora reclamante, sob o fundamento de que a Lei n. 3.999/1961 aplica-se, apenas, a empregados de entidades privadas, não abrangendo servidores públicos, como na espécie.

A situação em exame, portanto, não se amolda ao objeto de julgamento pela Corte na ADPF 325, cuja decisão limitou-se a examinar a compatibilidade da fixação do salário profissional dos médicos, cirurgiões-dentistas e respectivos auxiliares em múltiplos do salário mínimo nacional frente ao estabelecido no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a utilização do salário mínimo como indexador econômico.

Tanto é assim que o assunto em apreço encontra-se submetido à apreciação desta Suprema Corte nos autos do RE 1.416.266 (Tema 1.250/RG), com repercussão geral reconhecida, cuja temática envolve, justamente, a “obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”.

Dessa forma, não se constata estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de confronto suscitado. 

Nesse sentido, cito precedente que julgou situação análoga, também envolvendo discussão sobre a aplicabilidade da Lei n. 3.999/1961 a servidores públicos e a alegada violação ao decidido na ADPF 325: Rcl 68.700/RN, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 06/06/2024.

Como bem destacado pelo Min. DIAS TOFFOLI naquela oportunidade, utilizar-se do conteúdo da ADPF 325 como atalho processual para suscitar violação à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal no caso concreto “constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral”.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 8 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente